Tribunal: TJMT
Processo: 1010954-71.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1
010954-71.2024.8.11.0000

CLASSE:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

ASSUNTO:

[CAUSAS SUPERVENIENTES À SENTENÇA, BUSCA E APREENSÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES

REDATOR DESIGNADO:
EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:
[EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, EXMA. SRA. SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):
[ANDRE LUIS FEDELI - CPF: 260.857.338-01 (ADVOGADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVANTE), GIVANILDO BATISTA SILVA - CPF: 821.945.801-15 (AGRAVADO), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
“NÃO PROVIDO, POR MAIORIA, NOS TERMOS DO VOTO DO 1º VOGAL (EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO)”.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO –EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO PARA COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE –
RECURSO NÃO PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “
status quo ante
”.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO RODOBENS S.A.
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença extraído da Ação de Busca e Apreensão de nº 1019174-81.2022.8.11.0015, ajuizada em face de
GIVANILDO BATISTA SILVA
, indeferiu o pedido de compensação de valores e determinou a expedição de alvará de liberação da quantia de R$ 223.787,90 (duzentos e vinte e três mil setecentos e oitenta e sete reais e noventa centavos) em favor do exequente, liberando-se o valor remanescente em favor do executado.

Para tanto, o agravante sustenta a possibilidade de aplicação do instituto da compensação de valores, ao argumento de que é credor da quantia
de R$ 369.606,44 (trezentos e sessenta e nove mil e seiscentos e seis reais e quarenta e quatro centavos).

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi deferido.

Em suas contrarrazões, a parte agravada pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que indeferiu o pedido manejado pela agravante, visando a compensação entre o saldo contratual e o valor devido a título de perdas e danos em favor do agravado.

Na espécie, não obstante a sentença extintiva não ter constituído crédito em favor da instituição financeira agravante e, ante a impossibilidade de restituição do bem ao agravado, ter convertido a obrigação em perdas e danos, mercê do §7º do art. 3º do Decreto Lei nº 911/69, não há como ignorar a reciprocidade das obrigações das partes e a possibilidade de compensação, especialmente enquanto apuráveis por simples cálculos aritméticos.

Das planilhas apresentadas no estágio inicial da lide (id. 103912368 e 103912369), extrai-se que apenas 12 (doze) das 48 (quarenta e oito) parcelas do contrato foram pagas, o que, no caso concreto, sob pena de enriquecimento sem causa do agravado, desautoriza o levantamento integral da quantia depositada nos autos, antes do abatimento do saldo devido.

Por outros termos, em prestígio ao primado da economia processual e à luz do que dispõe o artigo 368 do Código Civil, não resiste óbice
à compensação pretendida pela instituição financeira agravante.

A propósito:

Art. 368. Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra, as duas obrigações extinguem-se, até onde se compensarem.

No mesmo sentido, a jurisprudências deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO SOB PENA DE BLOQUEIO PELA TABELA FIPE – IMPOSSIBILIDADE EM RAZÃO DA VENDA EXTRAJUDICIAL – PERDAS E DANOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – CABIMENTO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
O Decreto-Lei n. 911/1969 estabelece a conversão da obrigação em perdas e danos diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido e, em respeito ao princípio que veda o enriquecimento ilícito, é possível a compensação de haveres a fim de evitar o locupletamento indevido do devedor fiduciário.
(TJ-MT 10436233020198110041 MT, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 30/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/03/2022)

Ainda:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE AS PARTES EM FASE DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA, COM VISTAS À QUITAÇÃO DEFINITIVA DO CONTRATO – POSSIBILIDADE – ART. 368 DO CÓDIGO CIVIL – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
À luz do princípio da economia processual e do que dispõe o artigo 368 do Código Civil, não há óbice à compensação de valores entre as partes.
No caso em apreço, é incontroverso o inadimplemento contratual do agravante, e, considerando, que se
tratam
de obrigações líquidas e vencidas, admite-se a compensação de créditos e débitos. (N.U 1011191-42.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/08/2023,
Publicado
no DJE 31/08/2023)

Por estes fundamentos, deve ser reformada a decisão de origem, para que seja procedida a compensação de débitos e créditos havidos entre as partes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para que seja procedida a compensação de débitos e créditos havidos entre as partes.

É como voto.

QUESTÃO DE FATO

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO LEONARDO HENRIQUE DA COSTA PIMENTEL, OAB/MT 25137/O
.

Eminentes Pares,

Existe um acord
ão
de Id. 137609
, proferido na A
pelação, que
já
foi julgado e declarado que a
s
perdas e
os
danos deve
m
ser
tratados
em ação própria
, i
nclusive
, já
transito
u
em julgado.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (1º VOGAL):

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento em Cumprimento de Sentença proferida em Ação de Busca e Apreensão extinta sem resolução do mérito em virtude da não comprovação da mora pelo autor.

Diante desse resultado, foi determinada a restituição do veículo pelo credor, porém convertida em perdas e danos uma vez que já havia ocorrido sua alienação.

O agravante requereu a compensação entre o valor a ser devolvido para o autor e o do débito, o que, porém, foi indeferido (decisão agravada).

O objetivo da Busca e Apreensão é a satisfação do crédito mediante a retomada do bem. Autorizar a compensação entre a dívida do credor fiduciário e a do devedor fiduciante significaria autorizar o primeiro a obter, por via transversa, o deferimento do seu pedido mesmo em caso de extinção ou improcedência da demanda.

Essa medida representaria premiação ao seu descaso, ou seria explorada como estratégia de atuação em hipóteses como esta, visto que ainda assim sua pretensão seria atendida com a compensação dos valores, o que requer esforço muito menor do que prosseguir com o curso normal do feito, situação inadmissível.

Importante considerar também que “
é possível realizar a discussão de cláusulas do contrato de alienação fiduciária em garantia em sede de defesa da ação de busca e apreensão”
(STJ, REsp 194297/MS – Rel. Min. Moura Ribeiro, julgamento em 21-6-2021).

Com a compensação, a lide passaria diretamente para a quitação, sem viabilizar aos litigantes essa discussão, o que configuraria ofensa aos princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal.

Ademais, com a extinção as partes devem retornar ao “
status quo ante
”, o que não ocorreria se essa medida fosse autorizada.

Para ilustrar:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – VENDA DO AUTOMÓVEL – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO DE VALORES – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DO DÉBITO – APLICAÇÃO DO ART. 523, §1º, DO CPC – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DA FASE DE CONHECIMENTO – NECESSIDADE DE OBSERVAR A ORDEM DESCRITA NO ART. 85, §2º, DO CPC – INCIDÊNCIA SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDA – VERBA HONORÁRIA SOBRE O EXCESSO DE EXECUÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Diante da impossibilidade de restituição do veículo apreendido, é inviável a compensação do saldo remanescente da dívida com o proveniente da alienação, uma vez que impediria o retorno das partes ao “status quo ante”.
(...)”. (TJMT – AI 1020793-57.2023.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, julgamento em 25-10-2023).

E mais:

AI 1006535-76.2022.8.11.0000;

ED 1019472-05.2016.8.11.0041;

AP 0008045-16.2014.8.11.0003;

AI 1018445-08.2019.8.11.0000;

AI 1018445-08.2019.8.11.0000.

No mesmo sentido:

“Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença em ação de busca e apreensão. Extinção da ação de busca e apreensão sem resolução do mérito. Interposição contra decisão que converteu a obrigação em perdas e danos diante da alienação do veículo, determinando a restituição do valor pela Tabela FIPE e autorizando a compensação de débito existente. Descabimento. Suposto débito que sequer foi discutido nos autos. Ação de busca e apreensão que não se confunde com ação de cobrança. Compensação que demanda liquidez e exigibilidade do débito. Inteligência do artigo 369, CC. Decisão reformada. Recurso provido”.
(TJSP, AI n. 22715998320208260000, relatora Ana Lucia
Romanhole
Martucci, julgamento em 5-2-2021, 33ª Câmara de Direito Privado,
DJe
de 5-2-2021).

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Peço vista para melhor análise da matéria.

EM 21 DE AGOSTO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO, FACE
AO
PEDIDO DE VISTA DO 2º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. GUIOMAR
TEODORO BORGES
). A RELATORA VOTOU PELO PROVIMENTO DO RECURSO E O 1º VOGAL (
EXMO. SR.
DES. RUBENS
DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
) PELO NÃO PROVIMENTO.

EM 28 DE AGOSTO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (2º VOGAL):

Eminentes pares,

O presente Agravo de Instrumento foi proposto contra decisão proferida em Cumprimento de Sentença, com origem em uma Ação de Busca e Apreensão, que foi
extinta sem resolução do mérito
em virtude da
não comprovação da mora pelo autor
.

Por esse motivo, a sentença proferida na ação originária determinou a restituição do veículo pela agravante, condenação que precisou ser convertida em perdas e danos uma vez que já havia ocorrido sua alienação do veículo objeto da busca e apreensão.

No presente recurso, o agravante busca a compensação entre o valor a ser devolvido ao agravado e o valor do débito referente à aquisição do veículo, o que foi indeferido pela decisão agravada.

Assim, se não restou caracterizada a mora do comprador do veículo, tanto que foi extinta a busca e apreensão por esse motivo, não há que se falar em compensação de valores porque, caso contrário, o banco receberia o valor do veículo de forma indireta, sem entregá-lo ao comprador. E este, além de não receber o veículo pelo qual pagou ou estaria pagando, nunca o receberá.

Ressalte-se que a dívida não foi objeto de discussão nesse processo, mas apenas a mora e a possibilidade de se apreender o bem que foi dado em garantia. De modo que, não se faz possível a pretendida compensação.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO LIMINARMENTE – AÇÃO POSTERIORMENTE extinta nos termos do art. 485, IV do CPC – DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO – IMPOSSIBILIDADE – CONVERSÃO EM PERDAS E DANOS – VALOR CONSTANTE DA TABELA FIPE – POSSIBILIDADE – INCABÍVEL COMPENSAÇÃO DE VALORES – multa do art. 3º, § 6º do decreto lei 911/69 – extirpada - DECISÃO MANTIDA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Com a venda extrajudicial do veículo apreendido liminarmente na ação de busca e apreensão e a posterior extinção da ação, sem resolução de mérito, a obrigação de fazer converte-se em perdas e danos, devendo ser restituído o valor do bem, do mesmo modelo e ano, com base na Tabela FIPE do momento da apreensão, que é o que melhor reflete o preço médio do veículo.
Incabível a compensação de valores nos autos, pois a decorrência lógica é o retorno das partes ao status quo ante, de modo que eventual compensação significaria o reconhecimento, de modo indireto, da procedência da ação de busca e apreensão
. A multa do art. 3º, § 6º, do Decreto Lei 911/69 é aplicável somente aos casos em que a ação de busca e apreensão for julgada improcedente, não sendo
cabível diante da extinção do processo sem resolução de mérito. (TJ-MT 10195420920208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 02/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/03/2021)
.

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE NEGA PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – DETERMINAÇÃO PARA A DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO OU DEPÓSITO EM JUÍZO CONFORME A TABELA FIPE – COMPENSAÇÃO DE VALORES – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO. Não é possível a compensação de valores em ação de busca e apreensão de veículo declarada extinta, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e da coisa julgada, além do reconhecimento indireto da procedência da ação. (TJ-MT 10060025420218110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 07/07/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/07/2021)
.

Por esse motivo, peço vênia à ilustre Relatora para acompanhar o voto do 1º Vogal, no sentido de
negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/08/2024